Tribunal: TJMT
Processo: 1070928-07.2022.8.11.0001
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1070928-07.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Fornecimento de Água, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[SELMA COUTINHO - CPF: 002.692.961-90 (RECORRENTE), JEFERSON NEVES ALVES - CPF: 834.984.787-53 (ADVOGADO), SERVCRED ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA. - CNPJ: 05.805.289/0001-30 (RECORRIDO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ALBERTO GRIS - CPF: 152.603.028-42 (ADVOGADO), MARCIO NASCIMENTO DOS SANTOS - CPF: 206.130.298-01 (ADVOGADO), LORIVAL APARECIDO GOMES DO PRADO - CPF: 125.474.798-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1º VOGAL: Com a devida vênia, divirjo para prover parcialmente o recurso de agravo interno apenas quanto ao capítulo do afastamento da multa aplicada nos embargos de declaração. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: Acompanho a Relatora. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO VOGAL

Em análise dos fundamentos do recurso, entendo que é o caso de afastamento da multa pela oposição dos embargos de declaração, na medida em que não se extrai dos autos, suficientemente, conduta abusiva ou manifestamente protelatória da parte agravante, o que deve ocorrer de forma robusta, em decorrência do exercício do direito de recorrer.

Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA. MULTA. INAPLICABILIDADE.

1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não eliminar a contradição, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.

2. A contradição que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração somente se revela quando, no contexto do julgado, há proposições inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão, o que não ocorre na hipótese.

3. A aplicação da multa por oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios não é automática, pois não se trata de mera decorrência lógica da rejeição do recurso. No caso concreto, a parte recorrente interpôs o recurso legalmente previsto no ordenamento jurídico, sem, até o momento, abusar do direito de recorrer.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ, EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 2.538.956/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 9/10/2024.)

Essas as razões por que, com a devida vênia, divirjo para prover, em parte, o recurso de agravo interno e afastar a multa aplicada pela oposição dos embargos de declaração. Acedo aos demais termos do voto condutor.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024